Tribunal: TJSP
Processo: 2164247-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente – Rejeição liminar do pedido de instauração – Alegação de abuso de personalidade com encerramento irregular, inexistência de bens e situação cadastral irregular – Necessidade de instauração de incidente nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015 – Mérito a ser analisado oportunamente pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente – Rejeição liminar do pedido de instauração – Alegação de abuso de personalidade com encerramento irregular, inexistência de bens e situação cadastral irregular – Necessidade de instauração de incidente nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015 – Mérito a ser analisado oportunamente pelo magistrado.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164247-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A., são agravados G. POX
PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA, NEIDE CICALA LUCCHESI,
JACOB GONTARZCZIK e MARCIO LUCCHESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164247-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2164247-66.2020.8.26.0000
Agravante: Valecred Scuritizadora Imobiliária S/A
Agravados: G. Pox Participações e Intermediações Ltda, Neide Cicala
Lucchesi, Jacob Gontarzczik e Marcio Lucchesi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34515)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Incidente
Rejeição liminar do
pedido de instauração Alegação de abuso de
personalidade com encerramento irregular,
inexistência de bens e situação cadastral
irregular
Necessidade de instauração de
incidente nos termos dos artigos 133 a 137 do
Código de Processo Civil de 2015 Mérito a
ser analisado oportunamente pelo magistrado.

Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/107) interposto por VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S/A
contra r. decisão de fls. 23, proferida pelo MM. Juiz da 26a Vara Cível
Central da Comarca de São Paulo, Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, que nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido
pela
agravante
em
face
de
G.
POX
PARTICIPAÇÕES
E
INTERMEDIAÇÕES
LTDA,
NEIDE
CICALA
LUCCHESI,
JACOB
GONTARZCZIK e MARCIO LUCCHESI, indeferiu, de plano, o pedido da
agravante.
Refere o agravante tratar-se de cumprimento de
sentença em processo que tramita desde 2017, sem êxito no recebimento
de seu crédito. Afirma a ausência de ativos financeiros da empresa.
Sustenta o abuso de personalidade e o estado de insolvência da empresa.
Aponta inconsistências no cadastro da empresa perante os órgãos públicos,
apontando o endereço antigo que foi reintegrado à posse da agravante nos
autos originais, informando a empresa devedora endereço inexistente em
recente ação proposta, conforme apurado. Postula o provimento do recurso,
com a devida instrução no incidente de desconsideração, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164247-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 134 e seguintes do Código de Processo Civil.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O Código de Processo Civil de 2015 fez
importantes alterações na disciplina da desconsideração da personalidade
jurídica.
Os artigos 133 e seguintes determinam a
instauração de incidente para que a personalidade da empresa possa ser
desconsiderada,
com
indispensável
citação
para
manifestação
e
requerimento de provas (cf. artigo 135 do Código de Processo Civil de
2015).
Nesse contexto, diante do pedido formulado pela
agravante, comportava análise, agora, para a possibilidade ou não da
instauração do incidente mencionado pela nova lei processual.
No caso dos autos, desde novembro de 2018, a
agravante persegue o cumprimento da sentença proferida pelo D. Juízo 'a
quo' (fls. 82/92), em valor já superior a R$ 1.344.000,00.
Já realizadas pesquisas de bens em nome da
agravada por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD, infrutíferas.
Indicado
endereço
fornecido
pela
própria
devedora em ação por ela movida perante terceiros, apurou-se que a
mesma é desconhecida no local (fls. 99 e 114).
Então, a agravante requereu a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada,
pretensão indeferida de plano pelo MM. Juízo a quo.
Esta a decisão agravada.
Pois bem.
Consideradas as circunstâncias já relatadas e
com vistas à satisfação do direito da parte e efetividade da tutela
jurisdicional, havendo expresso pedido da parte interessada, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164247-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessária a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do
Código de Processo Civil de 2015, cabendo ao exequente demonstrar o
preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, para que a
personalidade
jurídica
da
agravada
possa
ser,
eventualmente,
desconsiderada, respeitado o contraditório, quando então, o magistrado
proferirá decisão quanto ao mérito do incidente.
O artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil,
esclarece que apenas se dispensa a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica se houver requerimento na
inicial, o que não é o caso.
Na situação presente, o requerimento foi feito no
curso da demanda, o que exige a suspensão do processo de execução em
face dos sócios (artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil).
Uma vez instaurado o incidente, os sócios serão
citados para manifestarem-se e requerem as provas pertinentes no prazo de
quinze dias (artigo 135 do Código de Processo Civil).
É bem verdade que o pedido de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica já foi autuado em apenso nos
autos originais (no 0088218-68.2018.8.26.0100), mas de rigor que haja a
devida instauração e regular processamento, eis que indeferido de plano
pela r. decisão agravada.
Apenas depois, caberá ao MM. Juízo 'a quo'
resolver o incidente por meio de decisão interlocutória (artigo 136 do Código
de Processo Civil), após a devida instrução processual e respeitado o
contraditório.
E, por óbvio, somente com o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos
prescritos pelo artigo 50 do Código Civil, é admissível e legítima a realização
de atos constritivos em face do patrimônio dos sócios.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
que haja a devida instauração e regular processamento do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164247-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desconsideração da personalidade jurídica já autuado em apenso nos autos
originais (no 0088218-68.2018.8.26.0100), condicionada a realização de
atos constritivos em face do patrimônio da agravada à presença dos
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator